Tribunal: STF
Processo: AI 773690
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Protocolo do recurso extraordinário ilegível. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.